Tribunal: TJMT
Processo: 1002348-71.2019.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002348-71.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OZANA MARIA DE LIMA - CPF: 277.034.791-87 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERNANDO PINTO DE MESQUITA registrado(a) civilmente como FERNANDO PINTO DE MESQUITA - CPF: 146.912.868-37 (APELANTE), CLAUDIO FLECK BAETHGEN - CPF: 784.610.900-63 (ADVOGADO), GLOBAL CONSULT- CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.294.236/0001-76 (APELANTE), PATRICIA APARECIDA MACHADO DE MESQUITA - CPF: 292.644.088-00 (APELANTE), LOCALIZA HERTZ (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA MACHADO DE MESQUITA - CPF: 292.644.088-00 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA APARECIDA MACHADO DE MESQUITA - CPF: 292.644.088-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE FERNANDO PINTO DE MESQUITA (APELANTE), CLAUDIO FLECK BAETHGEN - CPF: 784.610.900-63 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FERNANDO PINTO DE MESQUITA (APELADO), GLOBAL CONSULT- CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 03.294.236/0001-76 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), OZANA MARIA DE LIMA - CPF: 277.034.791-87 (APELANTE), LOCALIZA HERTZ (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE FERNANDO PINTO DE MESQUITA registrado(a) civilmente como FERNANDO PINTO DE MESQUITA - CPF: 146.912.868-37 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1002348-71.2019.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelantes
: Espólio de Fernando Pinto de Mesquita, Global Consult. – Consultoria e Serviços Ltda., e Ozana Maria de Lima.

Apelados
: os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA QUE TRAFEGAVA REGULARMENTE – MORTE DA VÍTIMA - COLISÃO TRASEIRA – EXCESSO DE VELOCIDADE – CONDICÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS – DEVER DE CAUTELA – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR –

PENSIONAMENTO DEVIDO - FIXADO 2/3 DOS RENDIMENTOS ATÉ QUE O FALECIDO COMPLETASSE 25 (VINTE E CINCO) ANOS,

APÓS MINORAÇÃO PARA 1/3

ATÉ 72,8 ANOS -

EXPECTATIVA DE VIDA DO
DE CUJUS

OU ATÉ A MORTE DA BENEFICIÁRIA - MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA STJ –

ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA VENCIMENTO -

DANO MORAL –EXISTENTE –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR

DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO –

APELOS DA RÉ E AUTORA, PARCIALMENTE PROVIDOS.

O contexto fático-probatório evidencia que a motocicleta conduzida pela vítima, trafegava regularmente na sua pista de rolamento quando foi abalroado na traseira pelo condutor do veiculo, que trafegava em excesso de velocidade e sem a cautela devida em condições climáticas adversas (neblina e cerração).

As
condições
desfavoráveis do clima exigem maior atenção por parte do condutor, não elidindo sua responsabilidade em caso de
acidentes
, quando trafegar em desacordo com as normas de
trânsito
,
de sorte que é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados pela autora, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (excesso de velocidade e imprudência) e o dano (morte da vitima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais.

“
Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”
.
(AgInt no REsp 1795855/RS).
s

Sobre as prestações vencidas relativas ao pensionamento mensal, arbitrado com base no salário mínimo é devido correção monetária e os juros de mora, desde da data do vencimento de cada parcela.

A indenização por danos morais, trata-se do dano in re ipsa, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do filho.

O seguro DPVAT deve ser deduzido do valor dos danos materiais, desde que efetivamente sejam comprovados o recebimento

por parte da autora (Súmula 246 do STJ).

Na fixação do valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o quantum indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

Recurso da autora e da ré parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1002348-71.2019.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelantes
:

Espólio de Fernando Pinto de Mesquita, Global Consult – Consultoria e Serviços Ltda., e Ozana Maria de Lima.

Apelados
: os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente

por
Global Consult. – Tecnologia de Serviços Ltda.,

Espólio de Fernando Pinto de Mesquita e Ozana Maria Lima,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos
da
ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito
, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), bem como à pensão mensal correspondente a 2/3 da remuneração do de
cujus
, desde o óbito até a data em que completaria 25 anos de idade, a partir de então 1/3, até quando completasse 72,8 anos e em danos materiais, no valor de R$ 2.949,24 (dois mil novecentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos).

Ao arremate, condenou-os, também, no ônus de sucumbência, fixando a verba honorária em 10% do montante da obrigação.

Em seguida, julgou procedente a lide secundária, para condenar a denunciada, nos limites do risco contratuais, condenando, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios aos denunciantes, fixados em 10% do montante da obrigação regressiva.

Alternativamente, determinou que a autora poderá se valer da faculdade prevista no art. 128, §único do CPC.

Nas razões recursais, a empresa-ré defende a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, alegando que o falecido invadiu a pista de rolamento, após movimento brusco, resultando no choque.

No ponto, assevera que o condutor da motocicleta não estava utilizando capacete e não possuía itens de segurança obrigatórios, além disso, não possuía carteira nacional de habilitação.

Segue, asseverando que as condições da pista eram extremas, pelo horário noturno e pelas condições climáticas, e a motocicleta não apresentava condições de trafegabilidade.

Aduz que foi analisada a prova pericial apenas pelas conclusões, sem examinar o contexto da conduta, que corrobora que o resultado decorreu do comportamento

do condutor da motocicleta, que contribuiu

para o resultado do evento,

requestando pela aplicação do disposto no art. 945, C. Civil, a fim de reduzir a condenação em 50%.

Requer, outrossim, a reforma da decisão quanto ao limite do pensionamento para que seja restringido aos 78 anos da parte autora, ou

o implemento do seu óbito, além da dedução da parcelas recebidas a titulo de DPVAT

Por sua vez, a autora insurge-se contra o capitulo da sentença referente aos danos morais. Postula pela majoração do valor da indenização, que segundo defende, não condiz com a perda que representa a morte de um filho para a mãe, e nem com os parâmetros do entendimento do c. STJ, fixados entre 300 a 500 salários mínimos.

Em relação aos danos materiais, advoga a atualização do valor da pensão em atraso pelo salário mínimo e juros de mora a partir de cada vencimento.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença.

Contrarrazões pela autora no id n. 211092745 e pelos réus no id n. 224641687

É o relatório.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1002348-71.2019.8.11.0051 – Campo Verde.

Apelantes
:

Espólio de Fernando Pinto de Mesquita, Global Consult – Consultoria e Serviços Ltda., e Ozana Maria de Lima.

Apelados
: os mesmos.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Ozana Maria de Lima, objetivando a condenação dos réus - Fernando Pinto de Mesquita e Global Consult – Consultoria e Serviços Ltda.-, ao ressarcimento dos prejuízos suportados em razão da morte do filho, vítima de acidente automobilístico.

Narrou a autora na inicial, que o seu filho – Marcos Cavalcante de Lima, - foi vítima de acidente de trânsito, que lhe causou a morte, quando pilotava sua motocicleta na rodovia BR 070, Km 405, sentido Campo Verde - Cuiabá, e foi atingido por veiculo conduzido pelo preposto da ré, que imprudentemente trafegava em velocidade acima da permitida,

sob forte cerração/neblina, colidindo com a moto, vindo atingir fatalmente a vítima.

Diz que o acidente ocorreu por imprudência do funcionário da empresa que trafegava em velocidade acima da permitida.

Decorrido o trâmite processual, com a apresentação de defesa pelos réus, na qual denunciou à lide – Localiza Hertz.,

apresentada impugnação, sobreveio despacho saneador, resolvendo as questões pendentes e determinando a produção de prova oral. Em seguida, após desistência da prova e apresentação de alegações finais, o juiz
a quo
proferiu sentença de mérito julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais e por danos materiais, por meio de pensão mensal, bem como, julgou procedente a denunciação à lide da locadora, para condená-la , até o limite do contrato, vejamos:

“[...]
“Julgo parcialmente procedentes os pedidos aduzidos na inicial para CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) à Requerente, a título de danos morais, corrigidos pelo INPC a partir da presente data e acrescidos de juros moratórios a partir da citação. CONDENO os Requeridos, ainda, ao pagamento de pensão mensal, de 2/3 da remuneração da Vítima, até que ele completaria a idade de 25 anos, a partir daí, será devida pelos Requeridos pensão de 1/3 da remuneração da Vítima, até o tempo em que ele completaria a idade de 72,8 anos. Tal valor deverá ser atualizado todas as vezes que o salário mínimo sofrer alteração. Em relação aos atrasados, desde já se consigna que merecerão atualização apenas de juros de mora, contados a partir da citação, descontando-se, por óbvio, os valores que já foram recebidos por força da decisão liminar. CONDENO, também, os Requeridos ao pagamento de R$ 2.949,24 a título de danos materiais, os valores deverão ser corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios a partir do efetivo desembolso. CONDENO os Requeridos, por fim, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, desde logo arbitrados em que corresponder a 10% do montante da obrigação, levando-se em consideração, especialmente os trabalhos desenvolvidos. Sem prejuízo, JULGO procedente a denunciação à lide para condenar a Denunciada ao pagamento aos Denunciantes dos valores dispendidos a título de reparação de danos, observados os limites contratuais. Alternativamente, em entendendo pertinente, a Requerente poderá se valer da faculdade prevista no art. 128, parágrafo único, do NCPC. Condeno a Denunciada ao pagamento dos honorários advocatícios dos ilustres Procurador dos Denunciantes, arbitrados também em 10% do montante da obrigação regressiva, para cada procurador”.

(Id n. 211092735)

Não concordando com o édito judicial, recorrem ambos os litigantes. A autora questiona a quantia arbitrada a título de danos morais, que entende desproporcional ao dano experimentado e aos parâmetros do c. STJ, e quanto aos danos materiais, sustenta que deve haver a atualização do valor da pensão em atraso pelo salario mínimo e juros de mora a partir de cada vencimento.

Por sua vez, os réus apontam a excludente da culpa exclusiva da vítima pelo acidente, para eximir-se do dever de indenizar, e, subsidiariamente, a culpa concorrente.

Quanto à pensão imposta, assentam que
o limite do pensionamento deve ser restringido aos 78 anos da parte autora, ou até o implemento do seu óbito, e requestam a

dedução da parcelas recebidas a titulo de DPVAT.

Nesse contexto, a controvérsia jurídica cinge-se em se aquilatar a responsabilidade pelo acidente de trânsito que vitimou – Marcos Cavalcante de Lima - filho da autora, e as consequências decorrentes, ou seja, se o sinistro se deu por culpa exclusiva/concorrente da vítima, a afastar a responsabilidade civil dos réus, ou se o preposto desta foi a culpada pelo acidente.

Dessarte, a responsabilidade pela causa do acidente restou atribuída à empresa demandada, com fundamento no Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito

elaborado no local do evento e no Laudo Pericial

realizado no Inquérito Policial,

que apurou a dinâmica do sinistro, cuja narrativa da ocorrência apontou que o

acidente teve como causa determinante

a

falta de atenção por parte do motorista do veiculo Chevrolet/Ônix, conduzido pelo preposto da empresa,

com relação à motocicleta, que trafegava à sua frente, vindo a colidir na traseira da moto, que é lançada para o acostamento da mesma faixa de rolamento, capotando por diversas vezes.

Ressaltou, também, que o veiculo trafegava com velocidade superior à máxima permitida para o local (id n. 211091725 – fl. 01/15 ).

Eis a conclusão do laudo: “
Em face do exposto, conclui o perito criminal tratar-se de acidente de transito do tipo “colisão traseira”, devido à falta de reação por parte do condutor de V1-ônix, podendo sua causa estar associada às velocidades dos veículos e/ou baixa visibilidade no momento do acidente, conforme exposto no corpo deste laudo”
( id n. 211091725 – fl. 08)

A narrativa da ocorrência registrada é abalizada por outras provas produzidas nos autos, notadamente

Laudo técnico da Politec,

que corrobora que o excesso de velocidade do condutor do veiculo Ônix, aliada a baixa visibilidade e falta de atenção no transito à sua frente,

foram determinantes para o acidente que vitimou o filho da autora ( id n. 211091723).

A contraditar o relato, a requerida
assevera que o condutor da motocicleta não estava utilizando capacete e não possuía itens de segurança obrigatórios, além disso, não possuía Carteira Nacional de Habilitação - CNH, que o estado da pista era

extremo, pelo horário noturno e pelas condições climáticas, e a motocicleta não apresentava condições de trafegabilidade.

Todavia,
não produziu qualquer prova a abalizar a versão apresentada, considerando, sobretudo que o Boletim de Ocorrência quando elaborado por autoridades competentes goza de presunção relativa, e não havendo prova nos autos capaz de ilidi-lo, esse se presume verdadeiro.

Deveras, o fato de o morto possuir ou não Carteira de Habilitação, não constitui causa a afastar a responsabilidade do agente causador do dano, por se tratar de infração administrativa, incapaz de configurar culpa pelo acidente, se não influenciou no curso causal dos acontecimentos, como no caso, onde carece prova do nexo entre a ausência de CNH e o sinistro.

Quanto aos equipamentos de segurança, como capacete, o laudo pericial apontou que o equipamento foi encontrado no local do acidente próximo a vitima ( id n. 211091726 – fl. 11),

e ainda há declaração de testemunha no inquérito policial de que o autor saiu do local de trabalho usando capacete na cabeça e com farol da motocicleta aceso, além de vestir capa de chuva com faixa refletora ( id n. 211091727 – fl. 1) o que corrobora que estava dirigindo com vestimenta e acessórios apropriados, não havendo qualquer prova do uso inadequado no momento do acidente.

Nesse ponto, a norma do Código Brasileiro de Trânsito estabelece no art. 28 que “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.”

O art. 29 p
reconiza que "
o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as
condições
do local, da circulação, do veículo e as
condições

climáticas
"

Assim é que, o contexto fático-probatório evidencia que o veículo conduzido pelo filho da autora, trafegava regularmente na sua pista de rolamento, quando foi abalroado na traseira pelo veiculo conduzido pelo preposto da empresa ré, sendo lançado para o acostamento e arremessado a uma distancia de 47 mts, sofrendo fraturas que evoluíram

ao óbito. Apurou-se que apesar da baixa visibilidade, decorrente da condição climática (neblina e cerração), o condutor do veiculo trafegava em velocidade de 110 km/h, acima da permitida para o local, e incompatível com a baixa visibilidade no momento do acidente, fato que corrobora que assumiu o risco pelo sinistro.

Logo, a culpa no presente caso, está configurada no fato de o denunciado ter sido imprudente, ao trafegar sob cerração intensa, em velocidade acima da permitida para a via pública que utilizava, ignorando a condição de baixa visibilidade e sem prestar atenção no trânsito à sua frente, de sorte que é de ser reconhecer a responsabilidade da empresa à reparação civil pelos danos materiais e morais experimentados pela parte autora, porquanto, evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta imprudente (excesso de velocidade, abalroamento traseiro) e o dano (morte da vitima), à luz dos artigos 186 e 927 do CC.

Nesse sentido:

“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – CULPA DA REQUERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA PELO EVENTO – COLISÃO NA TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA – ART. 29, II, DO CTB – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

Havendo colisão na traseira, presume-se a culpa daquele que segue atrás, somente sendo afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso dos autos.” -
(RAC n.

1000119-55.2019.8.11.0014,

2ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 28.04.24 - negritei).

Na mesma toada, a jurisprudência Pátria em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CHUVA INTENSA - AQUAPLANAGEM - FATO PREVISÍVEL E EVITÁVEL - VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - PERDA DE CONTROLE DO VEÍCULO - INVASÃO DA CONTRAMÃO - RESPONSABILIDADE CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR. I -
Cabe aos condutores de veículos trafegarem em velocidade reduzida e atenção redobrada em dias de chuva para evitar que percam o controle do veículo caso ocorra o fenômeno da aquaplanagem, independentemente das condições da via de rolamento
. II- Não se pode falar em caracterização de força maior ou caso fortuito, capaz de excluir o nexo de causalidade pela ocorrência da aquaplanagem na rodovia em dia chuvoso, que também não pode caracterizar excludente de responsabilidade por culpa de terceiro. III-
Há responsabilidade do condutor do veículo que deixa de observar as cautelas necessárias quando transita em velocidade incompatível com a segurança do trânsito, em chuva intensa (art. 220, VIII do CTB), dando causa a acidente de trânsito pela perda do controle do veículo em decorrência da aquaplanagem, evento previsível em dias chuvosos e, portanto, evitável
, especialmente em local reconhecido como de alto índice de acidentes, não elidindo a aquaplanagem a culpa pela colisão após invasão da contramão de direção, impondo-se o dever de indenizar os danos causados por sua conduta imprudente e imperita”
.(TJMG, RAC n.0003361-79.2013.8.13.0180, 18ª Câmara Cível,

Rel. Des. João Cancio, J 28.03.23)

Assim, existindo a responsabilidade civil, passo a analisar a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

Quanto aos lucros cessantes (pensão mensal), a sentença recorrida reconheceu a dependência econômica da genitora do
de cujus
e fixou o valor da pensão em 2/3 dos rendimentos do finado, até quando este completasse 25 anos, e 1/3 até o tempo limite de 72,8 anos da vitima.

A ré questiona o tempo limite da pensão mensal.

Diz que deve ser limitada aos 78 anos da genitora ou a data do óbito da beneficiaria.

A despeito, em consonância com o posicionamento do STJ, a pensão mensal à genitora do falecido, deverá ser paga até a data em que a vítima atingiria a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro na data do óbito, ou ate o falecimento da genitora, logo, o termo final é a expectativa de vida da vítima ou até o falecimento do beneficiário, o que ocorrer primeiro, nos moldes fixados na sentença. Não merecendo qualquer reparo no tocante.

A propósito:

“ PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. CULPA DO MOTORISTA. EMPREGADO DA AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA DA VIÚVA PRESUMIDA. SALÁRIO MÍNIMO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA DE VIDA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. QUANTUM RAZOÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LIMITES PERCENTUAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia a controvérsia em sua inteireza e de forma fundamentada, porém em desconformidade com os interesses da parte.

2. Nos termos dos arts. 932, III, e 933 do CC, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, de modo que, reconhecida a culpa do empregado por acidente que causou danos a terceiros, a responsabilidade do empregador é objetiva. Precedentes.

3. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram, com base na prova dos autos e de outras demandas movidas por outras vítimas do mesmo acidente, pela culpa do motorista, preposto da agravante, que, ao dirigir em estado de embriaguez e empreender manobra de ultrapassagem de forma imprudente e em excesso de velocidade, acabou perdendo o controle do veículo e causou acidente que vitimou 9 (nove) pessoas. Alterar essa conclusão demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Para fins de fixação de pensão mensal por ato ilícito, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um salário mínimo. Precedentes.

5. O
pensionamento deve perdurar até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro.
Precedentes.

6. A revisão do valor fixado por danos morais somente é admissível em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na presente hipótese, em que fixado em R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) para cada litisconsorte.

7. Nos casos de condenação à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

8. Fixados os honorários sucumbenciais dentro dos limites de 10% e 20% previstos no art. 20, § 3º, do CPC/73, é inviável a pretensão voltada ao redimensionamento da verba por esta Corte, a teor da Súmula 7 do STJ.

9. Agravo interno a que se nega provimento”
.(AgInt no AREsp n. 1.367.751/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, J. 07.06.24 - negritei.)

Assim, ja decidi:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ABALROAMENTO DO MOTOCICLISTA – MORTE DA VÍTIMA – CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – FATO INCONTROVERSO – DEVER DE INDENIZAR – PENSIONAMENTO – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – DEPENDÊNCIA ECONOMICA – PRESUNÇÃO – PENSÃO DEVIDA – FIXAÇÃO – PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme a jurisprudência do c. STJ, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal à genitora da vítima.

A pensão a que tem direito os pais deve ser fixada em 2/3 do salário percebido pela vítima (ou o salário mínimo caso não exerça trabalho remunerado) até 25 (vinte e cinco) anos e, a partir daí, reduzida para 1/3 do salário, quando supostamente a vítima já possui gastos pessoais.

“Segundo o entendimento desta Corte, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de filho, resultante da prática de ato ilícito, tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro”.
(AgInt no REsp 1795855/RS).”
(

RAC n. 1011985-93.2019.8.11.0003,

3ª Câm. Dir. Privado, minha relatoria, J.16.08.23 – negritei)

No capitulo, postula a autora a atualização dos valores da pensão mensal pagas em atraso, pelo salario mínimo, correção e juros de mora a partir de cada vencimento.

A sentença recorrida determinou a atualização da pensão toda vez que o salario mínimo sofrer alteração, e quanto aos valores pagos em atraso, apenas a incidência de juros de mora, a contar da citação.

Deveras, sobre as prestações vencidas também incide correção monetária, a contar do vencimento de cada parcela.

Assim, a sentença merece parcial reparo para determinar que sobre
das prestações vencidas relativas ao pensionamento
mensal,
arbitrado com base no salário mínimo, é devido correção monetária e
juros de mora, a contar do vencimento de cada parcela.

Nesse sentido, cito jurisprudência desta e. 3ª Câmara.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL C.C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA FATAL DE 12 ANOS – DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DE PREPOSTO – INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE PREFERÊNCIA – DANO MORAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –
OMISSÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC E JUROS LEGAIS A CONTAR DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS DA PENSÃO MENSAL - PARCELAS VINCENDAS – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO RESPECTIVO PAGAMENTO

–

DANOS MORAIS

–

TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ) – VÍCIO SANADO –

1º EMBARGOS ACOLHIDOS

SEM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – 2ª E 3º EMBARGOS REJEITADOS.

(...)A pensão mensal deve ser fixada em salários mínimos, pois tal verba será paga ao longo dos anos e somente assim se preservará o poder aquisitivo da importância.

O pensionamento fixado em salário mínimo das parcelas vencidas a correção monetária incidirá pelo INPC com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data dos respectivos vencimentos de cada parcela (art. 406 do CC).

O dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, a correção monetária deverá incidir desde a data do arbitramento por este Tribunal (Súmula 362/STJ), e juros de mora a partir do evento danoso
(Súmula 54/STJ)”.( RAC n. 0002912-74.2011.8.11.0010, 3ª Câm.

Dir. Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos. J. 13.04.22)

Quanto à dedução do seguro DPVAT, é, pois devido desde que comprovado o efetivo recebimento pela parte autora.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - INTERPOSIÇÃO PELA SEGURADORA (LITISDENUNCIADA) -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS
- PASSAGEIROS DO ÔNIBUS - LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL - SUSPENSÃO DO FEITO - FASE DE CONHECIMENTO - INVIABILIDADE - PRELIMINAR REJEITADA – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 735 DO CÓDIGO CIVIL - LUCROS CESSANTES E PENSÃO MENSAL - INDEFERIMENTO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO - JUROS DE MORA - SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA –
DEDUÇÃO DO VALOR DO DPVAT SE COMPROVADO O PAGAMENTO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do transportador com relação ao passageiro é de natureza contratual e objetiva, tacitamente assumida pelo primeiro, e só é afastada quando comprovada a hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

O indeferimento na origem do pedido de lucros cessantes e pensão mensal torna prejudicado o Recurso nesse ponto. (...)

Admite-se deduzir o valor do DPVAT do total da indenização se comprovado o recebimento pelo autor.

"É entendimento desta Corte que é devida a correção monetária, mesmo em regime de liquidação extrajudicial, e não há fluência de juros enquanto não integralmente pago o passivo. Por conseguinte, "após a satisfação do passivo aos credores habilitados, e havendo passivo que os suporte, serão pagos os juros contratuais e os legais vencidos durante o período do processamento da falência ou liquidação extrajudicial." (AgInt no AREsp 996.396/RJ)”.
(RAC n. 1002816-73.2016.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho,

J. 31.01.24 - negritei)

Quanto à indenização por danos morais, trata-se do dano
in re ipsa
, dispensando a prova do abalo advindo à mãe ante a morte trágica e prematura do filho.

Não haveria como ser mensurada a dor da autora, que, de forma de todo inesperada, vira a vida do filho tão jovem ser ceifada, restando-lhes amargar a dor da perda e elaborar o natural luto.

Quanto ao valor da indenização a esse título, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. Nesse âmbito, o
quantum
indenizatório deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e a segunda que o valor arbitrado não cause enriquecimento ilícito sem causa à parte lesada
.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente
. São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ
). O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração.”
(RAC n. 1002913-02.2018.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 23.02.22 – negritei)

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

Desta feita, a sentença merece parcial reparo para o fim de determinar que sobre
das prestações vencidas relativas ao pensionamento
mensal,
arbitrado com base no salário mínimo, é devido correção monetária e
juros de mora, a contar do vencimento de cada parcela.

Podendo ser deduzido valor do DPVAT, desde que comprovado o recebimento pela autora.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e DOU PARCIAL PROVIMENTO a ambos os apelos.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024